Tribunal: TJPA
Processo: 0801666-02.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801666-02.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANYLO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE IGARAPE MIRI/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE SOLTO NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

1. A revogação da custódia cautelar pelo juízo de primeiro grau implica na prejudicialidade do pedido de expedição de alvará de soltura em favor do paciente, como se deu na espécie.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DA ÚNICA TESTEMUNHA DIRETA DA DINÂMICA DELITIVA. POSTERIOR REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PLEITO TRANCATIVO PREJUDICADO.

2. A reabertura da instrução processual para oitiva de todas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa prejudica o pleito de trancamento de ação penal baseado na suposta ausência de oitiva judicial da única testemunha direta dos fatos.

3.
In casu
, a alegação de que a persecução penal subjacente está lastreada apenas em testemunhos indiretos, visto que a única testemunha que presenciou os fatos não foi ouvida em juízo resta superada. Isso porque, no curso da impetração, a autoridade coatora declarou a nulidade da audiência de instrução e julgamento, permitindo que todas as testemunhas – inclusive aquela que o impetrante afirma ter presenciado a dinâmica criminosa – tenham nova oportunidade de serem ouvidas em juízo.

4. Além disso, sequer foram trazidas aos autos cópias da denúncia e dos documentos produzidos em sede inquisitorial que serviram de suporte à peça acusatória, de modo que até mesmo a avaliação oficiosa acerca da presença de justa causa para deflagração da persecução penal fica inviabilizada diante da instrução deficiente do
mandamus
. (STF, AgRg no HC n. 168.676/BA).

5. Destarte, o não conhecimento do pleito trancativo também é recomendável diante da necessidade de que as alegações defensivas sejam “amplamente debatidas no decorrer da instrução criminal”, sendo descabido enfrentar a matéria deduzida pelo impetrante “na estreita e célere via do
habeas corpus
, que não é instrumento idôneo para a análise aprofundada e vertical de elementos fático-probatórios” (STJ, AgRg no HC n. 844.743/RJ).

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida sem fundamentação idônea. Alega-se, no ponto, que a acusação está baseada em provas frágeis, circunstância que aliada a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto autorizaria a expedição de alvará de soltura em seu favor, além do trancamento da ação penal originária.

Indeferida a liminar (ID 17989905) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18050222), a Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade do
mandamus
(ID 18274523).

É o relatório.

VOTO

O presente
habeas corpus
impugna tanto a prisão preventiva imposta ao paciente, como a própria viabilidade da ação penal originária. Além de afirmar que o coacto está preso com base em decreto constritivo proferido à míngua de fundamentação idônea, o impetrante sustenta que a persecução penal subjacente está lastreada apenas em testemunhos indiretos, visto que a única testemunha que presenciou os fatos não foi ouvida em juízo. Por isso, requer a revogação da medida extrema e o trancamento da ação penal objurgada.

Contudo, tenho que
o exame do mérito mandamental está prejudicado.

Em primeiro lugar, a autoridade coatora informou que revogou a prisão preventiva do paciente em 15/02/2024, concedendo-lhe liberdade clausulada (ID 18050222 - Pág. 5/6 e ID 18050223 - Pág. 6). É nítido, portanto, que o
habeas corpus
perdeu o objeto sob tal ângulo, consoante admite a jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
HC n. 0819698-89.2023.8.14.0000
, relator Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima - Juiz Convocado) e o opinativo ministerial (ID 18274523).

Em segundo lugar, vê-se que a decisão que revogou a custódia do paciente também decretou a nulidade da audiência de instrução e julgamento, reabrindo a instrução processual para oitiva de todas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Eis o teor do
decisum
:

Quanto a alegação de nulidade, verifico que assiste em parte razão à defesa do acusado DANYLO FERREIRA DOS SANTOS, pois a audiência de instrução do dia 24.08.2017 (ID 42493662) foi realizada sem a presença do referido denunciado, que sequer tinha sido citado para ao feito.

Dessa forma, há nítido prejuízo para a defesa do denunciado DANYLO FERREIRA DOS SANTOS, pois a acusação sustentou a pronúncia do acusado com base em depoimentos de testemunhas, cujas declarações não foram submetidas ao contraditório e ampla defesa do réu DANYLO FERREIRA DOS SANTOS.

É de ressaltar que a decretação de nulidade no processo penal está orientada pelo princípio
pas de nullité sans grief
, sendo imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo à parte que suscita o vício, o que foi devidamente demonstrado pela defesa do réu, uma vez que a audiência em questão foi realizada sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Destarte, CHAMO O FEITO À ORDEM para declarar a nulidade da audiência de instrução do dia 24.08.2017 (ID 42493662), eis que realizada sem a citação do réu DANYLO FERREIRA DOS SANTOS, devendo a Secretaria desta vara proceder o desentranhamento da mídia da referida audiência com a devida certificação nos autos.

Por conseguinte,
DETERMINO a reabertura da instrução, a fim de que seja oportunizado ao denunciado DANYLO FERREIRA DOS SANTOS o contraditório e a ampla defesa, ao passo que DESIGNO o dia 25/04/2024, às 13h30min, para a realização da nova audiência de instrução e julgamento, na sala de audiências deste fórum judicial.

Intimem-se todas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para comparecerem à audiência designada, advertindo-as de que sua ausência injustificada poderá implicar sua condução coercitiva
.” (ID 18050223 - Pág. 5/6, grifos nossos)

Destarte, considerando que todas as testemunhas – inclusive aquela que o impetrante alega ter presenciado a dinâmica criminosa - terão nova oportunidade de serem ouvidas em juízo, resta superada a linha argumentativa que embasa o pedido de trancamento da ação penal.

Em acréscimo, destaco que sequer foram trazidas aos autos cópias da denúncia e dos documentos produzidos em sede inquisitorial que serviram de suporte à peça acusatória, de modo que até mesmo a avaliação oficiosa acerca da presença de justa causa para deflagração da persecução penal fica inviabilizada diante da instrução deficiente do
mandamus
. Incide, no ponto, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal que inadmite o conhecimento de
habeas corpus
não instruído “com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal” (
AgRg no HC n. 168.676/BA
, relatora Ministra Rosa Weber)

Por tais razões, tenho que o não conhecimento do pleito trancativo também é recomendável diante da necessidade de que as alegações defensivas sejam “amplamente debatidas no decorrer da instrução criminal”, sendo descabido enfrentar a matéria deduzida pelo impetrante “na estreita e célere via do
habeas corpus
, que não é instrumento idôneo para a análise aprofundada e vertical de elementos fático-probatórios” (
AgRg no HC n. 844.743/RJ
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Ao lume do exposto, não conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/04/2024